Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716962-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CLINICA ANGIO VIE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714536-29.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela pretendida. Narra que após tomar conhecimento de fraude por parte da agravada na sistemática de reembolso, ajuizou ação requerendo a tutela para que a empresa agravada fosse proibida de realizar atendimentos aos segurados, que fosse proibida de requerer informações pessoais como login e senha do aplicativo dos beneficiários, bem como a autorização para negar atendimento aos reembolsos de valores dos atendimentos realizados e a suspensão das NIP’s abertas, tendo sido deferido apenas os dois primeiros pedidos de tutela. Explica que a empresa agravada não é credenciada da agravante e integra o grupo econômico da Clínica Angio Radio que possui credenciamento. Alega vínculo direto entre as duas empresas. Informa que a clínica agravada praticava dupla irregularidade, primeiro induzia o atendimento como se fosse credenciada, depois requeria o reembolso dos valores, inclusive utilizando-se de informações pessoais dos beneficiários como login e senha do aplicativo. Sustenta que a prática de reembolso assistido constitui burla do sistema de saúde suplementar, gerando prejuízos à operadora do plano de saúde. Apesar de reconhecida a ilegalidade praticada, a decisão agravada indeferiu o pedido de negativa dos futuros reembolsos e suspensão das Notificações de Intermediação Preliminar geradas, sendo necessária a reforma da decisão nesses pontos. Colaciona julgado similar do Tribunal de Justiça de São Paulo em que houve a autorização da negativa de reembolso. Além disso, defende a possibilidade de intervenção judicial para suspensão dos efeitos das Notificações de Intermediação Preliminar junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, considerando o prejuízo da agravante em seu score na ANS. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela para que seja concedida autorização para negar os reembolsos de valores oriundos dos atendimentos realizados pela agravada e que seja determinado o cancelamento das Notificações de Intermediação Preliminar na ANS. No mérito, a confirmação da tutela. Ausente o recolhimento do preparo, devidamente intimado para realizar o recolhimento em dobro, a parte cumpriu a determinação no ID 71464225. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, discute-se a possibilidade do judiciário e autorizar o reembolso dos atendimentos realizados pela clínica agravada, bem como suspensão das Notificações realizadas na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Transcrevo a decisão agravada de ID 229934893 dos autos principais: Cuida-se de Ação de Obrigação de Não Fazer movido por Bradesco Saúde S.A. contra a Clínica Angio Vie Ltda., na qual a parte autora relata, em suma, que a Clínica Angio Vie, que não é credenciada ao plano de saúde autor, está envolvida em práticas fraudulentas, induzindo segurados a realizarem procedimentos na clínica e solicitarem reembolsos indevidos. Aduz que a Clínica Angio Vie faz parte de um grupo econômico com a Clínica Angio Radio, esta sim, credenciada ao plano de saúde, a qual direciona segurados para a clínica não credenciada, que realiza os procedimentos e solicita reembolsos como se fossem realizados pela clínica credenciada. Acrescenta que realizou investigação que revelou diversas irregularidades, como a prática de "reembolso assistido" (pedido de reembolso ao plano de saúde sem o desembolso prévio pelos segurados), e a utilização de dados de login e senha dos segurados pela clínica ré para solicitar reembolsos. Formula pedido de tutela de urgência para que: (i) que a ré seja proibida de realizar atendimentos dos segurados da autora, sem que exija, no ato da prestação dos serviços, o recebimento legítimo dos valores; (ii) que a ré seja proibida de exigir que os segurados forneçam informações pessoais de login e senha e de realizar solicitações de reembolso em nome destes; (iii) seja concedida à autora autorização para negar o reembolso de valores oriundos de atendimentos realizados pela ré, tendo em vista as irregularidades comprovadas, com cominação inibitória de consequências que tais negativas possam gerar, especialmente no âmbito da ANS; (iv) seja determinada a suspensão das NIP’s abertas e de outras que venham a ser, perante a ANS, em relação às solicitações de reembolsos oriundas de atendimentos realizados pelo réu, com o afastamento de eventuais penalidades e de cômputo em qualquer indicador fiscalizatório como, por exemplo, o Monitoramento de Garantia da ANS e IGR. É o breve relato. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). A parte requerente relata que a parte requerida promove a prática ilícita de “reembolso assistido”, na qual coleta login e senha dos beneficiários de plano de saúde atendidos para realizar pedidos de reembolso de despesas médicas, sem que o paciente tenha, efetivamente, feito prévio pagamento dos serviços prestados. De fato, travestida de facilitação para o atendimento de pacientes e redução de burocracia, a conduta praticada pela requerida, conforme documentos existentes nos autos, fere os princípios gerais de direito, além da boa-fé objetiva, na medida em que induz os beneficiários, que deveriam se ater aos termos contratuais com a seguradora de saúde, a erro. Sabe-se, pois, que o conceito de reembolso é a restituição de valor pago, não sendo justificável que haja atalhos, que, em verdade, são facilitadores de fraudes, uma vez que, ao que parece, o beneficiário de plano de saúde não tem ciência prévia dos valores e nem dos serviços contratados. É causa, no mínimo, de insegurança jurídica. Há, também, risco à segurança dos dados pessoais dos beneficiários, confiando à empresa login e senha, não tendo controle sobre pedidos de reembolso realizados, além da possível coleta de dados sensíveis. A suposta autorização do beneficiário não torna a conduta lícita, uma vez que as informações prestadas pela clínica dão verniz de legalidade à prática. No mais, em que pese a ausência de regulação específica da ANS, a prática do “reembolso assistido” é condenada na jurisprudência pátria, como se observa do precedente do STJ colacionado abaixo: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE DIREITO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS EM CLÍNICA E LABORATÓRIO NÃO CREDENCIADOS À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESEMBOLSO PRÉVIO PELO SEGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OBJETO. NÃO HÁ DIREITO AO REEMBOLSO SEM O PRÉVIO DESEMBOLSO DOS VALORES. EXEGESE DO ART. 12, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. PROCEDIMENTO SEM RESPALDO EM LEI OU EM RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. POSSIBILIDADE DE COMETIMENTO DE FRAUDES. ACÓRDÃO REFORMADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se é possível a cessão de direitos ao reembolso das despesas médico-hospitalares em favor de clínica particular - não conveniada à respectiva operadora de plano de saúde - que prestou atendimento aos segurados sem exigir qualquer pagamento. 2. Tendo o Tribunal de origem deliberado sobre os temas abordados nas razões do recurso especial, afasta-se a apontada negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do que dispõe o art. 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, a operadora de plano de saúde é obrigada a proceder ao reembolso nos casos de i) urgência ou emergência ou ii) quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, observando-se os limites do contrato e de acordo com as despesas efetuadas pelo beneficiário. 4. O direito ao reembolso depende, por pressuposto lógico, que o beneficiário do plano de saúde tenha, efetivamente, desembolsado previamente os valores com a assistência à saúde, sendo imprescindível, ainda, o preenchimento dos demais requisitos legais previstos na Lei dos Planos de Saúde. Só a partir daí é que haverá a aquisição do direito pelo segurado ao reembolso das despesas médicas realizadas. Antes disso, haverá mera expectativa de direito. 5. Dessa forma, se o usuário do plano não despendeu nenhum valor a título de despesas médicas, mostra-se incabível a transferência do direito ao reembolso, visto que, na realidade, esse direito sequer existia. Logo, o negócio jurídico firmado entre as recorridas (clínica e laboratório) e os segurados da recorrente - cessão de direito ao reembolso sem prévio desembolso - operou-se sem objeto, o que o torna nulo de pleno direito. 6. Sem lei específica ou regulamentação expressa da Agência Nacional de Saúde - ANS, não há como permitir que clínicas e laboratórios não credenciados à operadora de plano de saúde criem uma nova forma de reembolso ("reembolso assistido ou auxiliado"), em completo desvirtuamento da própria lógica do sistema preconizado na Lei n. 9.656/1998, dando margem, inclusive, a situações de falta de controle na verificação da adequação e valores das consultas, procedimentos e exames solicitados, o que poderia prejudicar todo o sistema atuarial do seguro e, em último caso, os próprios segurados. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.959.929/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022.)” Grifo nosso Entendo presente, pois, a probabilidade do direito. O perigo de dano é evidente, uma vez que, diariamente, a requerida atende pacientes na modalidade “reembolso assistido”. A obrigação de não fazer é a única forma de atingir o objetivo de fazer cessar a prática ilícita, uma vez que a ré não faz parte da rede credenciada da autora, não sendo possível a aplicação de sanções contratuais ou administrativas. Não há que se falar em perigo da irreversibilidade do provimento, pois, caso se venha a verificar que a prática promovida pela requerida é regular, a presente decisão poderá ser revogada (art. 300, § 3o, do NCPC). Faço ressalva, contudo, quanto ao item iii do pedido de tutela de urgência, pois se refere à relação entre plano de saúde e beneficiários, os quais não são partes da presente demanda. Tenho que a relação de documentos necessários para o pedido de reembolso, inclusive prova de pagamento, deve ser descrita em contrato e em comunicação direta e ostensiva com os consumidores, não sendo o caso de deferimento nos presentes autos, uma mera demanda individual. Além disso, a negativa de reembolso deve ser devidamente fundamentada, não sendo possível que este juízo faça prévia justificativa de situação que deve ser avaliada caso a caso. Também não há competência deste juízo para impedir formulação e andamento de reclamações junto à ANS, razão pela qual o item iv deve ser indeferido. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência e DETERMINO que a ré CLÍNICA ANGIO VIE LTDA seja compelida a: (i) se abster de realizar atendimentos dos segurados da autora, sem que exija, no ato da prestação dos serviços, o recebimento legítimo dos valores; (ii) se abster de exigir que os segurados da autora forneçam informações pessoais de login e senha e de realizar solicitações de reembolso em nome destes. O descumprimento das medidas está sujeita à pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato violador. Não há discussão sobre a possível fraude realizada pela empresa agravada, contudo, o plano de saúde agravante intenta outras medidas como a possiblidade de negar os reembolsos e a suspensão das Notificações de Intermediação Preliminar. A Resolução Normativa no 483/2022, que dispõe sobre os procedimentos adotados nas ações fiscalizatórias, estabelece: Art. 4° À ANS, compete, de ofício ou mediante provocação, cientificada do suposto cometimento de infração a dispositivos legais ou infra legais disciplinadores do mercado de saúde suplementar, instaurar: I – Procedimento de Notificação de Intermediação Preliminar - NIP; ou (...) Art. 6o Todas as demandas que se enquadrem nas definições do parágrafo único do art. 5° recepcionadas pela ANS por quaisquer de seus canais de atendimento serão automaticamente registradas no procedimento da NIP. § 1° São consideradas demandas de reclamação aquelas em que o beneficiário ou seu interlocutor relate o descumprimento de normas legais, regulamentares ou contratuais obrigatórias por parte de operadora. §2o No registro de reclamação o interlocutor deverá indicar o vínculo que possui junto ao beneficiário e informar se o beneficiário ou seu representante legal tem conhecimento da reclamação. §3o Para o registro da demanda de reclamação, deverá ser apresentado o número de protocolo gerado pela operadora em seus serviços de atendimento. §4o No caso de cobertura assistencial para procedimentos solicitados em caráter de urgência e emergência será dispensado o fornecimento do número de protocolo para registro da reclamação. §5o Caso o beneficiário ou seu interlocutor alegue que a operadora não forneceu o protocolo de atendimento ou não foi possível de qualquer forma obtê-lo, deve apresentar elementos mínimos, tais como: I- data e hora da ligação ou outra forma de comunicação com o respectivo canal de atendimento da operadora; II- data e local em que o beneficiário buscou atendimento presencial; ou III- data em que o prestador comunicou uma eventual negativa de cobertura. § 7o A inobservância do disposto nos §§ 5o e 6o desse artigo não será impeditivo para registro da demanda. § 8o Também serão recepcionadas pela ANS em seus canais de atendimento demandas de informação a respeito da normatização no setor de saúde suplementar. Da leitura dos dispositivos, verifica-se que a instauração e o processamento das NIP’s são de competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não sendo possível ao Judiciário especialmente em sede de tutela, determinar o cancelamento de procedimentos administrativos. Além disso, a determinação em sede de tutela para permitir a negativa de todos os pedidos de reembolsos interfere no direito dos beneficiários, até então, terceiros de boa-fé, não sendo possível tal determinação. Em tese, os pedidos deferidos impedem novas situações de fraude e questões como o score e ressarcimento de valores deverão ser analisados de forma pormenorizada e diante do devido contraditório. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO. INDEVIDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. REEMBSOLSO DE DESPESAS MÉDICA SEM DESEMBOLSO PRÉVIO PELO BENEFICIÁRIO. ILEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO À OPERADORA PARA NEGAR REEMBOLSO QUANTO CONSTATA IRREGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença determinou a correção do valor da causa para R$ R$ 5.380,00 (cinco mil trezentos e oitenta reais), equivalente ao somatório dos 4 (quatro) pedidos de reembolsos solicitados irregularmente e acostados à exordial, nos termos artigo 292, § 3o, CPC/15, sendo inviável a majoração do valor atribuído pelo magistrado de origem, uma vez que a eventual procedência do pedido inicial apenas impede a Ré de continuar realizando o chamado “reembolso assistido”, não representando proveito econômico direto ou indireto à Autora, embora haja referência adequada para dimensionar o valor da causa. 2. A pretensão da Apelante tangencia a ausência de interesse processual, pois não se evidencia que necessite do Poder Judiciário para examinar individualmente os requerimentos dos beneficiários antes de decidir pelo ressarcimento ou não, com base no contrato e na legislação pertinente, uma vez que essa apreciação pode ser feita pela própria operadora do plano de saúde. 3. Compete à própria Operadora proceder à análise casuística dos pedidos de reembolso apresentados pelos beneficiários para aferir se foram observados os requisitos para deferimento. 4. No caso concreto, a fixação dos honorários com base no valor da causa não ocasiona verba honorária de sucumbência irrisória, é compatível com o zelo do profissional, a baixa complexidade da causa e a curta duração do processo, além de observar os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15 e na jurisprudência do c. STJ. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1986494, 0711655-16.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de maio de 2025 14:26:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador